Tribunal: TJDFT
Processo: 0729379-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTES DE SALÁRIOS. COMPENSAÇÃO COM O DECRETO DISTRITAL QUE CONCEDEU REAJUSTE AOS SERVIDORES. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Não é omisso o julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal, pois o descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. Decisão unânime.